Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSTA DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEPÓSITOS EFETUADOS SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIMPLEMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação da sentença se confunde com o mérito recursal, motivo pelo qual deve ser rejeitada.
2. No caso, o réu não realizou o depósito da quantia correta, porquanto sobre os valores não houve o acréscimo previsto na própria petição de acordo formulada pelo apelado.
3. Para haver o reconhecimento da satisfação da obrigação, faz-se necessária a recomposição do valor devido com a incidência de juros e correção monetária até a data do efetivo cumprimento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.
4. Inviável a extinção do processo pelo adimplemento do débito, quando ainda restar valor pendente, principalmente porque o autor/apelante sequer foi intimado para manifestar-se sobre a petição do réu referente à suposta quitação da dívida.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.